Tribunal: TJPA
Processo: 0800142-92.2023.8.14.0003
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800142-92.2023.8.14.0003

RECORRENTE: MARIO DE SOUSA E SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. II E III, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. TESE NÃO ACATADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
PRESENTE NESTA FASE PROCESUAL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PREJUDICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. DESCABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRONÚNCIA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, II e III, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa requereu a impronúncia por alegada insuficiência de provas de autoria e materialidade, ou, alternativamente, o afastamento de qualificadora.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em saber: (i) se há

indícios suficientes de autoria e materialidade para sustentar a pronúncia do Recorrente, considerando o princípio
in

dubio pro societate
, e (ii) se é possível exclusão de qualificadora atribuída ao Recorrente, em razão de alegada ausência de suporte probatório adequado. (iii) se é possível a desclassificação para homicídio tentado simples.

III.

Razões de decidir

3. A pronúncia é decisão que visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri.

4. A materialidade do delito foi atestada por laudo médico que relata os graves ferimentos sofridos pela vítima, causados por terçado, e depoimentos das testemunhas, enquanto os indícios de autoria encontram-se bem delineados nos relatos das testemunhas, que apontam o Recorrente como autor dos golpes de arma branca, além da confissão dele próprio.

5. A fase de pronúncia reclama o princípio
in dubio pro societate
, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria e qualificadoras.

6. Insurge-se, ainda, o Recorrente contra a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual, no entanto, não foi aplicada em sua pronúncia, tendo esta se fundamentado nas qualificadoras de motivo fútil e meio cruel. Portanto, o pedido de exclusão da circunstância resta prejudicado,
diante da inexistência dela no bojo do
decisum
ora atacado
.

7. Por fim, acerca do pedido de desclassificação para homicídio tentado simples, não há suporte nos autos para tal alteração. A presença das qualificadoras, devidamente fundamentadas, e os indícios da gravidade dos atos praticados pelo Recorrente justificam a tipificação de homicídio qualificado tentado, portanto, a almejada desclassificação não encontra respaldo no conjunto fático-probatório carreado aos autos.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Pronúncia mantida.

Tese de julgamento
: "A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
. O pedido de exclusão de qualificadora que inexiste na pronúncia é improcedente de plano. As qualificadoras e desclassificação do crime são questões a serem apreciadas pelo Tribunal do Júri, juízo natural, salvo quando manifestamente improcedentes."

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, II e III, c/c 14, II; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 891.963/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Mário de Sousa e Silva
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Vilmar Durval Macedo Júnior, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. II e III, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB.

Narra a denúncia
,
à ID 21925253
, que:

“(...) no dia 30/01/2023, por volta das 03h30min, as proximidades da casa de show “Área Livre”, o ora denunciado MÁRIO DE SOUSA E SILVA, com manifesta intenção homicida (animus necandi), por motivo fútil e meio cruel, tentou ceifar a vida da vítima Marcinei Rocha da Silva, mediante golpes de arma branca, tipo terçado, atingindo-o na região da cabeça, braço e tórax, que não foram suficientes ao óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Segundo consta, no dia, hora e local dos fatos, após sair de uma festa, a vítima foi atacada por Gustavo Silva Duarte - sobrinho do denunciado-, que se encontrava armado com um terçado, motivo pelo qual Marcinei (a vítima) se apossou de um tijolo que encontrou na rua. Logo em seguida, o denunciado Mário chegou e, de imediato tomou o terçado de Gustavo e passou a desferir diversos golpes na vítima, a qual não foi a óbito em razão da intervenção de Aldeni e Heraldo, seguranças da casa de show “Área Livre”, que ainda conseguiram acionaram a ambulância, conduzindo a vítima ao hospital, onde foi atendido, sobrevivendo aos ferimentos.

Saliente-se, ademais, que o denunciado agiu mediante motivo fútil, na medida em que atacou a vítima de forma gratuita, e ainda por meio cruel, haja vista que desferiu golpes na vítima de forma excessiva, repita-se de forma gratuita, com evidente instinto de maldade.

A materialidade e autoria delitiva estão confirmadas nos autos, notadamente pelo relato das testemunhas e da vítima, pelo Exame Cadavérico e reproduções fotográficas, bem como pela confissão do denunciado e demais documentos acostados aos autos”.

Em razões recursais
,
à ID 21925318
, pugna a defesa pela impronúncia do Recorrente, ante a ausência de provas suficientes de autoria e materialidade delitiva; contudo, caso não seja acolhido, requer o decote da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima e, ainda, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de homicídio tentado simples.

Em contrarrazões, à ID 21925325,
o RMP de 1º Grau, Dr. Daniel Mondego Figueiredo, requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento do Recurso em Sentido Estrito interposto, mantendo-se integralmente a decisão de 1º Grau que pronunciou o réu Mário de Sousa e Silva como incurso nas sanções no art. 121, §2º, incs. II e III, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em despacho, à ID 21925323
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior,
o 7º Procurador de Justiça Criminal, em exercício na 16ª Procuradoria de Justiça Criminal, Dr. Armando Brasil Teixeira, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso em Sentido estrito e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

- Da impronúncia

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. II e III, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, alegando que sua impronúncia se impõe, vez que não há indícios suficientes de autoria e materialidade para embasar o
decisum
ora atacado.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

Nesse sentido:

Processual Penal. Agravo Regimental no
Habeas Corpus
. Homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Ausência de indicação de indícios mínimos de autoria. Ordem concedida. Decisão proferida liminarmente. Possibilidade. Agravo Regimental desprovido. (...) 2. A decisão de pronúncia reclama, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a indicação de indícios mínimos de autoria, porquanto nessa fase vigora o princípio
in dubio pro societate
, não sendo imprescindível a certeza da prática delitiva, a qual é exigível somente para a sentença condenatória. (...) (
AgRg no HC n. 891.963/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024
.)

No caso em comento, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se demonstrada por meio do Laudo de Evolução Médica,
à ID 21925255
, o qual atesta que a vítima Macinei Rocha da Silva deu entrada na emergência em maca, acompanhado pela equipe do SAMU e por policiais, consciente, verbalizando com dificuldades, tendo sido vítima de agressão física por arma branca, terçado, em via pública, apresentando múltiplos ferimentos extensos na região do couro cabeludo, atingindo a calota craniana, rosto, mão direita, antebraço direito com fratura exposta e também cotovelo esquerdo com exposição de articulação, resultando em estado geral grave.

De outra banda, de acordo com a sentença de pronúncia, a qual, aliás, tem fé pública, os indícios de autoria restam cristalinamente delineados consoante declarações das testemunhas que afirmaram ter sido o réu, ora Recorrente, o autor do crime que tentou ceifar a vida de Marcinei Rocha da Silva, bem como o próprio acusado confirmou, em Juízo, a autoria delitiva
.

Portanto, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre de modo incontroverso nesse édito judicial quem seja o autor do delito, imprescindível somente para a condenação.

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, desta forma, não há que se falar em impronúncia do réu.

Enfim, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia, como dito alhures, vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
favoravelmente
a sociedade, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Sendo assim, não há questionamentos acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e aqueles a eles relacionados, conforme estabelecido expressamente no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, a Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da exclusão da qualificadora

Neste item, pugna a Defesa pelo decote da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, insculpida no inc. IV, §2º, do art. 121, do CPB.

Em análise dos autos, observa-se que o pedido em apreço resta prejudicado, já que o Recorrente foi pronunciado por motivo fútil e outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, circunstâncias essas previstas nos incs. II e III, do §2º, do CPB e não na qualificadora trazida no bojo das razões recusais.

- Da almejada desclassificação

Por fim, requer o ilustre Defensor Público pela desclassificação do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, para o delito de homicídio tentado simples.

Com efeito, verifica-se, neste caso, que a tese arguida pela Defesa não merece abrigo, vez que a desclassificação da conduta exaspera a competência deste Juízo, já que a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelo crime imputado, como dito alhures, em relação ao acusado, restam suficientemente demonstrados, respectivamente, por meio do Laudo de Evolução Médica e pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, em Juízo.

Cumpre frisar que a decisão de pronúncia, cujos fundamentos divergem da tese defendida pelo Recorrente, como se sabe, abrange mero juízo de admissibilidade da imputação inicial, reconhecendo o Juiz a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da respectiva autoria, não podendo àquele Magistrado

ultrapassar os limites de uma decisão de efeitos processuais, a fim de não influenciar indiretamente no ânimo dos jurados, estes sim, os juízes competentes do mérito da causa.

Nesse sentido, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 16

de outubro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/10/2024